Tribunal: TJSP
Processo: 1004985-65.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004985-65.2017.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante WILSON
CARLOS RODRIGUES BORINI, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE
BIRIGUI e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004985-65.2017.8.26.0077 -Voto no 32.989.
2
Apelação Cível no 1004985-65.2017.8.26.0077
Apelante: Wilson Carlos Rodrigues Borini
Apelados: Prefeitura Municipal de Birigui e Ministério Público do Estado de
São Paulo
Comarca: Birigüi
Voto no 32.989.
EMENTA:
Ação
Civil
Pública.
Prefeito
municipal. Aquisição de materiais
sem licitação. Ausência de dano ou
prejuízo à municipalidade. Inexistência de afronta a princípios da administração pública. Apelação, portanto, provida.
Trata-se de apelação interposta por
Wilson Carlos Rodrigues Borini (folhas 160 a
168) à sentença (folhas 150 a 155) pela qual,
procedente em parte o pedido consubstanciado em
ação civil pública por ato de improbidade
promovida pelo Ministério Público, condenado a
pagar
multa
civil
correspondente
à
última
remuneração percebida como prefeito do município
de Birigui.
Alegou, com efeito, em suma, o
seguinte: a) o apelado imputou-lhe causação de
dano ao erário quando prefeito municipal em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004985-65.2017.8.26.0077 -Voto no 32.989.
3
função da contratação direta de uma empresa, sem
procedimento licitatório, para o fornecimento de
cartuchos de máquina impressora; b) fora-lhe
então imposta essa sanção com fundamento no
artigo 12, III, da Lei 8.429/1992; c) nunca
haver ele autorizado ou aposto o “de acordo” em
relação a essas aquisições; d) não ter agido com
má-fé e nem tampouco haver causado dano ou
infringido princípios da administração publica;
e) logo, que se proveja esse recurso.
O apelado respondeu (folhas 175 a
188)
sustentando,
em
resumo,
na
seguinte
conformidade: 1. haver o Tribunal de Contas do
Estado
apurado
aquisições
da
espécie
pela
municipalidade, sem licitação prévia, no valor
de
R$
29.250,00;
2.
A
dispensa
desse
procedimento está prevista de modo taxativo pela
lei própria; 3. por isso, ter esse apelante
descumprido princípios regentes da administração
publica; 4. Logo, que se negue provimento ao
apelo.
A douta Procuradoria de Justiça
apresentou parecer (folhas 178 a 188) no sentido
do improvimento.
É o relatório, preservado no mais o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004985-65.2017.8.26.0077 -Voto no 32.989.
4
referente a essa decisão a quo.
Dá-se provimento ao recurso.
Não se olvida constar que, mediante
a inspeção, o Tribunal de Contas do Estado
apurara haver o município de Birigui adquirido
produtos da ordem de R$ 29.250,00 da sociedade
Matrix Cartuchos Ltda., durante diferentes meses, sem observância a à exigência de
licitação própria.
Ademais, as hipóteses de dispensa
ou inexigibilidade dessa observância, segundo a
Lei 8.666/1993, são excepcionais e taxativas.
Malgrado essas situações, desacolhe-
se o sustentado pelos dignos membros do Ministério Público oficiantes em primeira
(folhas 175 a 188) e nesta Corte (folhas 198 a
201), porque, além de não se ter verificado
superfaturamento, os respectivos produtos adquiridos no distanciado ano de
2007
se
reverteram
em
proveito
do
município,
que,
portanto, não padeceram prejuízo.
Outrossim, e ainda que essas compras pudessem representar ilícito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004985-65.2017.8.26.0077 -Voto no 32.989.
5
administrativo, o apelado não se incumbiu
demonstrar que o apelante agisse com dolo ou
culpa
grave,
como
também
se
extrai
dos
depoimentos colhidos em Juízo.
E, como sempre existiu opção pelo
menor preço, o MM. Juiz a quo reconheceu não se
ter verificado violação ao princípio da impessoalidade. E Sua Excelência ainda considerou não se ter verificado conluio
envolvendo esse prefeito e funcionários que
efetivaram essas compras diretas.
Isso não bastasse, contrariamente
ao sustentado pelo apelado e à não menos
respeitável fundamentação relativa a bem-lançada
sentença, a inexistência de ato ímprobo pelo
apelante ainda tem respaldo em precedente desta
Câmara cuja ementa é de seguintes termos:
“Apelação. Ação Civil Pública por
ato
de
improbidade
administrativa.
Dispensa
indevida de licitação. Aquisições de materiais
de limpeza, produtos de higiene e gêneros
alimentícios
sem
licitação.
Mercadorias
efetivamente entregues, sem qualquer indício de
superfaturamento no preço. Ausência de prejuízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004985-65.2017.8.26.0077 -Voto no 32.989.
6
ao erário. Dolo, má-fé, culpa inescusável ou
desonestidade dos envolvidos não comprovados.
Ato ímprobo não configurado. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.”1
Enfim, pelo apelante como não se
comprova dolo ou culpa grave, improcedente o
pleito do autor para reconhecimento de ato de
improbidade, afasta-se a multa civil aplicada.
Sem
condenação
em
honorários
advocatícios, custas e despesas processuais,
haja vista a não comprovação de má-fé do autor
(artigo 18 da Lei 7.347/1985).
À vista do exposto dá-se provimento
ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
1 Apelação 1003257-08.2017.8.26.0297, relatora a desembargadora Paola Lorena, julgamento em 10
de setembro de 2019.